Tribunal: TJDFT
Processo: 0751327-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. TIA DO APENADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.

2. No caso, a pretensa visitante, tia do interno, não se encontra em situações jurídicas de restrição. Todavia, teve o seu pedido indeferido pelo fato de estar cadastrada como visitante regular do seu filho, nos termos do artigo 7o da Portaria/VEP 8/2016.

3. Note-se que a restrição ao direito de visita, com base exclusivamente na referida portaria, não pode subsistir sem motivação específica, que demonstre a existência de risco concreto à segurança e à disciplina interna do estabelecimento prisional.

4. Diante das peculiaridades do caso, o direito de visita ao preso, garantido constitucionalmente, deve preponderar sobre a vedação imposta na Portaria 8/2016 da VEP.

5. Recurso conhecido e provido.